Tribunal: STF
Processo: RE 170906
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-03-15
Data de publicação: 1994-03-15

Ementa:
Recurso extraordinário.
          -  Interpretação de  acórdão   para a  fixação  dos limites
objetivos da coisa julgada, a não ser quando manifestamente contraria
ao  decidido, e  questão que não  se alca  ao plano constitucional do
desrespeito  ao princípio  de observancia  da  coisa julgada,  mas se
restringe  ao plano  infraconstitucional, configurando-se, no maximo,
ofensa  reflexa   a  Constituição,  o que  não  da  margem  a recurso
extraordinário.
          -  Falta de  prequestionamento das  alegações de  ofensa ao
artigo  8.  do  ADCT    bem  como  ao  artigo  5.,  LXIX,    ambos da
Constituição Federal.
          Recurso extraordinário não conhecido.::